Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-91.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024.

2. A sentença de indeferimento baseou-se
na ausência de quitação eleitoral,
decorrente do julgamento como não
prestadas das contas de campanha
referentes às Eleições de 2020.

3 .
O
r e c o r r e n t e
a l e g o u
a
inconstitucionalidade do art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e
argumentou que a regularização posterior
de suas contas deveria garantir a quitação
eleitoral e, consequentemente, o
Num. 43993328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

deferimento de seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Discussão sobre a possibilidade de
concessão de quitação eleitoral a candidato
que teve suas contas de campanha
julgadas como não prestadas e que
posteriormente requereu a regularização.

2. Alegação de inconstitucionalidade do art.
80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
fundamento na violação do princípio da
reserva legal, da separação de poderes e
da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tribunal reconheceu que a ausência
de quitação eleitoral, decorrente de contas
julgadas como não prestadas, impede o
deferimento do registro de candidatura até o
final da legislatura para a qual o candidato
concorreu, nos termos do art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/1997 e do art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Foi ressaltado que a regularização
posterior das contas de campanha não
afasta os efeitos da ausência de quitação
eleitoral durante o mandato, conforme
jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral.

3 .
Q u a n t o
à
a l e g a ç ã o
d e
inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou no sentido de que
a exigência de quitação eleitoral para
candidatos com contas julgadas como não
prestadas é constitucional e não viola os
princípios mencionados pelo recorrente.

4. A jurisprudência citada p

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600092-91.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600092-
91.2024.6.16.0014 (DRAP - 0600091-09.2024.6.16.0014), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Celso Carrano, para concorrer ao cargo de vereador, pela ausência de quitação de
eleitoral, em decorrência de julgamento de contas não prestadas nas Eleições Municipais de 2020.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Celso Carrano, para concorrer ao cargo de vereador,
sob o número 25123, pelo 25 - PRD, no Município de Ponta Grossa, pois no caso em questão, o
pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/1997.
Foi identificado que o candidato foi intimado a se manifestar acerca da sua irregularidade na
prestação de contas, nas eleições de 2020, tendo em vista que teve julgamento de contas não
prestadas nos autos PCE nº 0600199-90.2020.6.16.0139). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELSO CARRANO (RECORRENTE)
KATILIANE EVENIZE MENDES STTIRMER (ADVOGADO)
JOSANA ANDREARA STADLER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993328
10/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.965

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600092-91.2024.6.16.0014 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CELSO CARRANO
ADVOGADO: KATILIANE EVENIZE MENDES STTIRMER - OAB/PR112348
ADVOGADO: JOSANA ANDREARA STADLER - OAB/PR111310
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024.

2. A sentença de indeferimento baseou-se
na ausência de quitação eleitoral,
decorrente do julgamento como não
prestadas das contas de campanha
referentes às Eleições de 2020.

3 .
O
r e c o r r e n t e
a l e g o u
a
inconstitucionalidade do art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e
argumentou que a regularização posterior
de suas contas deveria garantir a quitação
eleitoral e, consequentemente, o
Num. 43993328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

deferimento de seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Discussão sobre a possibilidade de
concessão de quitação eleitoral a candidato
que teve suas contas de campanha
julgadas como não prestadas e que
posteriormente requereu a regularização.

2. Alegação de inconstitucionalidade do art.
80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
fundamento na violação do princípio da
reserva legal, da separação de poderes e
da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tribunal reconheceu que a ausência
de quitação eleitoral, decorrente de contas
julgadas como não prestadas, impede o
deferimento do registro de candidatura até o
final da legislatura para a qual o candidato
concorreu, nos termos do art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/1997 e do art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Foi ressaltado que a regularização
posterior das contas de campanha não
afasta os efeitos da ausência de quitação
eleitoral durante o mandato, conforme
jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral.

3 .
Q u a n t o
à
a l e g a ç ã o
d e
inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou no sentido de que
a exigência de quitação eleitoral para
candidatos com contas julgadas como não
prestadas é constitucional e não viola os
princípios mencionados pelo recorrente.

4. A jurisprudência citada pelo Tribunal
incluiu, entre outras, o ARE nº 728181 do
S T F , q u e a f i r m o u a n a t u r e z a
infraconstitucional da controvérsia sobre a
quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conclusão: Conhece-se do recurso e
nega-se provimento, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura por
Num. 43993328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

ausência de quitação eleitoral.

2. Tese de julgamento: A ausência de
quitação eleitoral decorrente de contas de
campanha julgadas como não prestadas
impede o deferimento do registro de
candidatura até o final da legislatura para a
qual o candidato concorreu, mesmo após a
regularização das contas. A Resolução TSE
nº 23.607/2019 e sua aplicação são
constitucionais e compatíveis com o
princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, II

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80

Jurisprudência relevante citada:

- STF, ARE nº 728181

- TSE, REspe nº 060101011, Min. Raul
Araújo Filho, 2022

- TSE, AgR-REspe nº 060031649, Min.
Edson Fachin, 2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELSO CARRANO, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 43949790), pela
qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Ponta Grossa, por falta de quitação eleitoral, em razão do julgamento de não
prestação de suas contas de campanha referentes às Eleições de 2020.

Num. 43993328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

Em suas razões recursais (ID 43949797), o recorrente sustenta, em síntese,
que: a) o Recorrente teve suas contas relativas às Eleições de 2020 julgadas como não
prestadas; b) o fato deu-se por desídia do Banco Bradesco, que não lhe forneceu os
extratos bancários, causando-lhe sérios prejuízos e lhe impossibilitando a obtenção da
certidão de quitação eleitoral; c) o recorrente teve já seu Pedido de Regularização da
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais deferido pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa; d) o recorrente supriu a omissão inicialmente apontada, razão pela qual foi
deferida a regularização da omissão de prestação de contas, não havendo óbice para que
seja emitida certidão de quitação eleitoral em favor do recorrente; e) a resolução do TSE
impõe uma restrição ao exercício da capacidade eleitoral passiva que não encontra
previsão em lei, sendo portanto inconstitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a
sentença, deferindo seu registro de candidatura.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento
do recurso aduzindo que: a) o pedido de regularização protocolado pelo recorrente é
incapaz de atrair a quitação eleitoral imediata, eis que a legislatura à qual se candidatou
somente se terá fim com o término do ano corrente, permanecendo a ausência de
quitação durante este período; b) quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 80
da Res. TSE nº 23.607/2019, tal argumento já foi, por diversas vezes, veementemente
rechaçado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional (ID 43953165).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A ausência de quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de
contas de campanha, ocasiona a falta de plenitude dos direitos políticos do recorrente,
consubstanciada na condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º da Lei das Eleições que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;
Num. 43993328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral.

(Destaquei)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que regulamentava a prestação de contas relativas às eleições de 2020,
estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no

§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: I - no caso de
candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura

(Destaquei)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha, referentes às eleições de 2020, julgadas
Num. 43993328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

não prestadas, por sentença exarada nos autos PCE nº 0600199-90.2020.6.16.0139, com
trânsito em julgado em 14/05/2021.

Recentemente, em 17 de julho de 2024, o recorrente ajuizou pedido de
regularização de suas contas de campanha (0600030- 64.2024.6.16.0139), cuja sentença
proferida em 18 de agosto de 2024 foi pelo deferimento, com a regularização da situação
de inadimplência do candidato CELSO CARRANO em relação à prestação de contas nas
Eleições 2020, mantendo-se a ausência de quitação eleitoral até o final da legislatura
para a qual concorreu, conforme prescreve o art. 80, §1º, I da Resolução TSE
23.607/2019. Referida decisão transitou em julgado em 13 de agosto de 2024.

Por esta razão, em virtude de ainda perdurar a ausência de quitação eleitoral,
foi indeferido o registro de candidatura do recorrente.

Em outras palavras, a apresentação intempestiva das contas, o que na
hipótese dos autos, ocorreu quase 4 anos depois de ultrapassado o prazo, quando estas
já foram julgadas como não prestadas, não as submete a novo julgamento, estando,
ainda, o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do curso
do mandato ao qual concorreu.

Com efeito, é firme o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, bem
como desta Corte Eleitoral, no sentido de que a posterior regularização das contas
inviabiliza a obtenção de certidão de quitação do candidato enquanto durar a legislatura a
qual concorreu.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. RRC INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do registro de candidatura exige que o cidadão preencha
as condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de
inelegibilidade.

2. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as
contas como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual
concorreu o candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação
das contas, nos termos do Verbete nº 42 da Súmula do TSE.

3. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência do TSE.
Enunciado nº 30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060101011, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
Num. 43993328 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral
e Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na
decisão recorrida.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro
de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas".

4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o
fim da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de
regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.

5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.

(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº060161724, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022)

De outro vértice, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do
supratranscrito artigo do artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019, ao argumento de
violação da reserva legal, separação de poderes e proporcionalidade, ainda viola os
termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n° 9.504/1997.

Tal tese não merece prosperar, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a exigência de quitação eleitoral
relacionada com prestação de contas de campanha é matéria a ser tratada em sede
infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Num. 43993328 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º, da Constituição
Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual estabelece as condições para obtenção da
quitação eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade,
mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia, conferindo
legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a fiscalização da utilização dos
recursos públicos.

Acerca da alegada violação ao princípio da reserva legal, separação de
poderes e proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se
manifestaram acerca da constitucionalidade do tratamento do procedimento da
regularização de contas, por meio de Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
Num. 43993328 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.
Num. 43993328 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Num. 43993328 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz
nova causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de limitar a
temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz
coisa julgada material e não é afastado pelo deferimento da regularização.

Pelo exposto, não há QUE se falar em inconstitucionalidade, tampouco
desproporcionalidade, do mencionado dispositivo ao estabelecer o impedimento de
obtenção de certidão de quitação para aqueles que tiverem suas contas de campanha
eleitoral julgadas não prestadas.

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80, da Resolução
nº 23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser mantida a sentença de
indeferimento do registro do recorrente, por ausência de certidão de quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de CELSO
CARRANO,

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600092-
91.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: CELSO CARRANO - Advogadas do RECORRENTE: KATILIANE
EVENIZE MENDES STTIRMER - PR112348, JOSANA ANDREARA STADLER - PR111310 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024
Num. 43993328 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280180300000042946586
Número do documento: 24091016280180300000042946586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:17:52